Tribunal: TJSP
Processo: 2003503-97.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão no Acórdão – Inexistência - Embargos de Declaração aos quais se nega seguimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2003503-97.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é
embargante MUNICÍPIO DE SOROCABA, é embargado JOSE DA SILVA
PASCHOAL NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
seguimento aos Embargos de Declaração. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2003503-97.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11012
2
Embargos de Declaração no 2003503-97.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Municipalidade de Sorocaba
Embargado: José da Silva Paschoal neto
Comarca: Sorocaba
Acórdão datado de 26/11/2020 (voto no 8664)
VOTO No 11012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão
no Acórdão Inexistência - Embargos de Declaração aos
quais se nega seguimento.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pela Municipalidade de Sorocaba, em face do Acórdão a fls. 82/85, que, por
votação unânime1, negou provimento a agravo de instrumento que interpusera,
nos termos da ementa a seguir:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução
Fiscal - IPTU dos exercício de 2008 a 2011 -
Decisão agravada que determinou a liberação de
ativos financeiros do agravado, penhorados via
sistema Bacenjud, ao fundamento de que o
Município havia, anteriormente, solicitado sua
exclusão do polo passivo da demanda

Alteração do polo passivo que havia sido
determinada por decisão anterior, contra a qual
a Fazenda não recorreu Preclusão da matéria

Impossibilidade
de
prosseguimento
da
Execução em face do devedor excluído Decisão
mantida - Recurso não provido.”
Alega a embargante, em suma, que a decisão
1 Participaram do julgamento os Exmos. Desembargadores Octavio Augusto Machado de Barros
Filho (Presidente) e Mônica Serrano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2003503-97.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11012
3
de fls. 47 determinou tão somente o alargamento do polo passivo, e não a
substituição do devedor originário, não sendo possível concluir que este último
fora excluído do polo passivo. Aduz não poder ser tomada como implícita a
exclusão de litisconsorte, o que implicaria cerceamento de sua defesa, e que
ela se insurgiu contra a exclusão tão logo foi informada expressamente a seu
respeito. Requer, pois, o acolhimento dos presentes Embargos, integrando-se a
decisão.
É O RELATÓRIO
Os Embargos devem ter o seu seguimento
negado.
Em consonância ao que reza o art. 1.022 do
Novo Código de Processo Civil, são cabíveis Embargos de Declaração quando
houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição; for omitido ponto
sobre o qual devia se pronunciar o juiz; ou para corrigir erro material,
possuindo o recurso caráter integrativo do decisum atacado, e não substitutivo
dele.
Não se desconhece que é requisito de
admissibilidade dos Recursos Extraordinário e Especial o prequestionamento
da matéria constitucional e federal. Porém, para que se reconheça esse
prequestionamento, não é necessário que o acórdão faça referência a cada um
dos dispositivos legais invocados pelas partes, especialmente diante da redação
do artigo 1.025 do CPC/2015.
Consigne-se,
ainda,
que,
consoante
a
jurisprudência do E. STJ, o julgador não se obriga enfrentar todos os
argumentos e fazer menção expressa a todos os dispositivos ventilados pela
parte, quando não capazes de infirmar a conclusão alcançada, como no
presente caso.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2003503-97.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11012
4
“O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
[...] O julgador possui o dever de enfrentar apenas as
questões capazes de infirmar (enfraquecer) a
conclusão adotada na decisão recorrida. Assim,
mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não se
pronunciou sobre determinado argumento que era
incapaz de infirmar a conclusão adotada.”
(STJ - EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi, D.J. 08/06/2016 (Info 585).
Em que pese a insurgência da embargante, o
Acórdão recorrido enfrentou a matéria ventilada exaustivamente, como tema
central, tendo consignado, in verbis (fls. 151/152), que:
“Apesar
de
a
Municipalidade
ter
requerido, a fls. 32/33, somente a inclusão da
“BRASUL” no polo passivo, o D. Juízo de
origem, a fls. 47, determinou a alteração do polo
passivo, para que nele constasse a “BRASUL”.
Contra a referida decisão, não houve
recurso por parte do Município, o que tornou
preclusa a matéria, ainda que, como relatado, o
próprio Juízo tenha, posteriormente, determinado
a penhora em face do Sr. José Paschoal a fls. 79,
o que acabou sendo reconsiderado pela decisão
agravada.
Acrescente-se que o próprio Município
justificou o seu requerimento de fls. 32/33 com a
solicitação anterior do Sr. José Paschoal
(“Tendo em vista a solicitação de fls. 14/15
[...]”), pedido esse que, por sua vez, era
claramente voltado à substituição do polo (fls.
19), excluindo-o do feito.
Acrescente-se que o próprio Município
justificou seu requerimento de fls. 32/33 com a
solicitação anterior do Sr. José Paschoal
(“Tendo em vista a solicitação de fls. 14/15
[...]”), pedido esse que fora claramente voltado à
substituição do polo (fls. 19):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2003503-97.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11012
5
Assim, em que pese a responsabilidade
solidária do agravado, é certo que ele foi
excluído do polo passivo da presente execução,
por força da decisão de fls. 47, exarada em
20/10/2017, há muito alcançada pela preclusão.”
(g.n.)
Assim,
não
tendo
havido
omissão,
contradição ou outro dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, eis que a
temática foi integralmente enfrentada, os presentes Embargos visam não à
integração do Acórdão, mas, sim, à modificação do mérito do decisum, o que
somente se admite pela via recursal própria.
Ante o exposto, nego seguimento aos
Embargos de Declaração.
SILVANA M. MOLLO
RELATORA